Tribunal: TJDFT
Processo: 0738286-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0738286-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HC INCORPORADORA S/A, CENTRALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ANDERSON RICARDO FERNANDES DA CUNHA D E S P A C H O Diante da manifestação de ID 54226749, determino a reinclusão em pauta para julgamento. Brasília, 7 de dezembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora